Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007831-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WASHINGTON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 612.828.333-08 (PACIENTE), WALISON CARDOSO BORGES DOS SANTOS - CPF: 701.978.781-99 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WASHINGTON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 612.828.333-08 (PACIENTE), WALISON CARDOSO BORGES DOS SANTOS - CPF: 701.978.781-99 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO LOPES LIMA (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO LOPES LIMA - CPF: 062.880.001-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PACIENTE WALISON CARDOSO BORGES
- NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - CRIME PERMANENTE - JUSTA CAUSA CONFIGURADA - INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE -

SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a justa causa para a medida se encontra demonstrada, pois houve a colheita prévia de elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verificando ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio. Além do mais, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da reiteração criminosa do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS -
PACIENTE WHASHINGTON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007831-07.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
WHASHINGTON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS E WALISON CARDOSO BORGES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Narra que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão destas em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.

Sustenta, em síntese, que é nula a busca domiciliar que resultou nas prisões em flagrante, ante a ausência de fundada suspeita, como também pela ausência de exame de corpo de delito nos autos, quando da conversão dos flagrantes em prisões preventivas.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas ou prisão domiciliar, inclusive por força da pandemia do COVID-19.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
39127479.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
39296470.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 42462488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

VOTO:

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na custódia cautelar dos Pacientes, tendo em vista a nulidade no flagrante,
ausência de exame de corpo de delito nos autos
, bem como não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Em consulta ao PJE, extrai-se da denúncia que, in verbis:

(...) tiveram em depósito, venderam e guardaram drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em uma porção de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 71g (setenta e um gramas); uma porção grande de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 99,1 g (noventa e nove vírgula um grama); e uma porção substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 35 g (trinta e cinco gramas), conforme Laudo de Constatação Preliminar.

Os denunciados Washington e Walison se associaram entre si e ao adolescente Marcos Antônio para, juntos, praticarem o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, utilizavam a residência localizada na Rua Maceió, n.o 410, Bairro Novo Horizonte como ponto de venda, depósito e armazenamento de drogas, sendo que o adolescente era o responsável por entregar drogas aos usuários na cidade, assumindo a posição de “aviãozinho”.

As investigações tiveram início após o recebimento de diversas denúncias anônimas noticiando que a residência dos denunciados era um ponto de comércio de drogas. Assim, os Policiais Militares realizaram diligências preliminares e constataram que realmente havia grande movimentação de usuários de drogas na casa. No dia 23/03/2020, por volta das 20:30hrs a Guarnição Policial realizava monitoramento do local e visualizou o usuário Leandro chegando na casa e sendo atendido pelo denunciado Washington. Ato contínuo, os policiais se aproximaram para realizar a abordagem, oportunidade em que o denunciado Washington jogou a porção de drogas no chão e correu para o interior da casa.

Ato contínuo, os policiais adentraram no imóvel e se depararam, além do usuário Leandro, com os denunciados Washington e Walison e com o adolescente Marcos Antônio.

Durante o procedimento de busca e apreensão os policiais localizaram na residência uma porção de substância entorpecente análoga à maconha próxima à porta de entrada da casa; uma balança de precisão escondida dentro de uma lata de lixo; uma porção grande de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 99,1 g (noventa e nove vírgula um grama) escondida embaixo de um veículo automotor “VW GOL(...)”

Quanto à ausência dos exames de corpo de delito, consignou o Magistrado que os exames foram realizados, não estando apenas juntado aos autos os respectivos resultados, o que não tem o condão de macular a conversão dos flagrantes em prisões preventivas, consoante informações.

“No que tange à ausência do laudo de exame de corpo de delito, é de sabença geral entre os operadores do Direito, mormente nas Comarcas do interior do estado, que não há órgão oficial para a realização do exame, e por isso mesmo são realizados muitas vezes em Hospitais Públicos Municipais ou até em Postos de Saúde. E na Comarca de Nova Xavantina não é diferente.

O que ocorre é que, após a lavratura do Auto de Prisão, a autoridade policial encaminha o custodiado ao hospital para a realização do exame, porém, em muitas das vezes, senão em 100%, o laudo é juntado posteriormente, pelo fato do profissional médico nem sempre poder emiti-lo naquele exato momento.

Isso não quer dizer que não foi observado o direito à integridade física do custodiado, mas que somente a juntada do laudo acontece em momento posterior.
E no caso, apesar de não constar o resultado do exame no APF, é certo que os ora pacientes passaram sim por consulta médica para realizar exame de corpo de delito (conforme prova o documento de fls. 39 e 44 -PDF do respectivo APF),
tendo inclusive este Juízo determinado à autoridade policial sua juntada aos autos no prazo de 48 horas, conforme se infere da parte final da decisão que homologou o Auto.”

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a
"discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar"
(RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/8/2018).

Da mesma forma, extrai-se do autos que a Polícia Militar já vinha recebendo diversas denúncias anônimas, de que na Rua Maceió, no 410 (residência de um dos pacientes), estaria ocorrendo tráfico de drogas, sendo o local conhecido de “boca de fumo do Maranhão”.

Consta ainda que a Polícia já estava realizando o monitoramento do local, sendo que no dia 23/03/2020, por volta das 20:30hrs, a Guarnição Policial visualizou o usuário Leandro se dirigindo até a “Boca de Fumo”, sendo atendido pelo ora paciente Washington, ocasião que o
s policiais se aproximaram para realizar a abordagem, oportunidade em que o denunciado Washington jogou a porção de drogas no chão e correu para o interior da casa, momento que os policiais adentraram no imóvel e se depararam, além do usuário Leandro, com os denunciados Washington e Walison e com o adolescente Marcos Antônio.

Assim, na hipótese, a justa causa para a medida se encontra demonstrada, pois houve a colheita prévia de elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verificando ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio.

Além do mais, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária

Por outro lado, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da considerável quantidade de drogas e
reiteração criminosa
dos agentes. Restou consignado o seguinte:

“(...) Constata-se a apreensão de expressiva quantidade de droga descritas no laudo preliminar de constatação de entorpecente (isso considerando o pequeno porte da cidade de Nova Xavantina, com pouco mais de 20 mil habitantes), qual seja, uma porção de substância análoga à maconha, pesando 71g; uma porção grande de quase 100g, e outra porção de 35g, além de diversos apetrechos, cujas circunstâncias em que ocorreram os fatos são compatíveis com a mercancia (abordagem em local conhecido como ponto de venda de drogas; apreensão de drogas já fracionadas e de dinheiro).

Ora, a forma de acondicionamento da droga apreendida (enterrada no quintal e escondida dentro do veículo), aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, a demonstrar a periculosidade concreta e diferenciada da conduta.

Convém registrar, nesse passo, que os custodiados registram outros envolvimentos em práticas delitivas, conforme se constata da folha de antecedentes acostas aos autos pelo MP
. No caso do custodiado WALISON CARDOSO BORGES, é patente que se trata de criminoso contumaz e que vem praticando de forma reiterada delitos. Cito, por exemplo, a Ação Penal Cód. n.o 218061, que responde perante a comarca de Barra do Garças – roubo majorado.

E no que se refere ao custodiado WASHINGTON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS, apesar de não constar registros criminais na certidão de antecedentes emitidas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, vislumbra-se dos registros policiais (fl. 45-PDF) que já foi preso ou detido anteriormente, no ano de 2019, também pelo crime de tráfico, sendo que o Boletim de Ocorrência narra que é conhecido pela polícia pela prática de outros crimes. E não bastasse, usou sua residência para prática do crime, tentando fugir, ainda, da ação policial.

A propósito, sobre o tema, há entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sedimentado através de enunciado orientativo da Turma de Câmaras Criminais no seguinte sentido:

“Enunciado n.o 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policias e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

E por fim, além de todos os motivos acima elencados,
é certo que ambos custodiados praticaram os crimes em tela na companhia e com auxílio de um adolescente
, o qual foi cooptado para servir de aviãozinho do tráfico, corrompendo-o, fato este deveras grave.

Fica patente, portanto, que os custodiados não tem apreço às instituições estatais e às leis, representando, por isso mesmo, risco ao seio social. O certo é que há indicativos claros de que a permanência dos indiciados em liberdade porá em risco a ordem pública.”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual em relação ao paciente WALISON CARDOSO, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, além da considerável quantidade dos entorpecentes apreendidas, o paciente responde pela
Ação Penal Cód. n.o 218061, na comarca de Barra do Garças – roubo majorado.

Inclusive, em consulta no sistema primus, constata-se que na data de
13/02/2020,
o paciente foi condenado na ação penal citada, pelo artigo 157, parágrafo 2o, incisos II, do CP e artigo 244-B do ECA, de forma que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Por outro lado, em relação ao paciente
WHASHINGTON HENRIQUE PINHEIRO, entendo que a ordem deve ser concedida, isso porque
embora não seja irrisória, a quantidade de droga não se mostra exorbitante, ressalte-se, ainda, que consoante consignado pelo Magistrado, não há registro criminal na certidão de antecedentes emitidas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, não se podendo presumir que, em liberdade, voltará a delinquir.

Nestas circunstâncias, realizando um juízo da gravidade do fato e das circunstâncias pessoais do paciente, é mais proporcional e adequada na espécie a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

Por estas razões,
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
WHASHINGTON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS
por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
(c)
comparecimento a todos os atos do processo.

Em contrapartida
,
denego
a ordem
pleiteada em relação ao paciente
WALISON CARDOSO BORGES.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020